Tribunal: TJSP
Processo: 1004044-56.2019.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - intenção de rediscussÃo probatÓria, reanÁlise, redecisÃo - vedaçÃo legal - comprovaçÃo inocorrente documental para exigÊncia da tarifa de avaliação - verba honorária moderada e de forma criteriosa - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004044-56.2019.8.26.0462/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargada ROSSANA DA SILVA FERNANDES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004044-56.2019.8.26.0462/50000 -Voto no 45058
2
VOTO No 45058 (Processo Digital)
Embargos de Declaração Cível no 1004044-56.2019.8.26.0462/50000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível)
Embargante: BANCO ITAUCARD S/A
Embargado: ROSSANA DA SILVA FERNANDES
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART.
1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - INTENÇÃO
DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA, REANÁLISE, REDECISÃO -
VEDAÇÃO
LEGAL
-
COMPROVAÇÃO
INOCORRENTE
DOCUMENTAL PARA EXIGÊNCIA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO -
VERBA HONORÁRIA MODERADA E DE FORMA CRITERIOSA -
EMBARGOS REJEITADOS.
1-
Colima a embargante prequestionamento à luz do
1.022 em face da decisão reportada de fls 173/183, dando parcial
provimento ao recurso; refere-se ao seguro prestamista, tarifa de
avaliação, verba honorária, aguarda acolhimento (fls. 1/3).
2-
Recurso comporta conhecimento.
3-
É O RELATÓRIO.
Rejeitam-se os declaratórios.
A intenção da recorrente se resume na rediscussão da
matéria, reanálise e novo enfrentamento probatório, o que não é permitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004044-56.2019.8.26.0462/50000 -Voto no 45058
3
O parcial provimento ficou adstrito ao afastamento da
tarifa de avaliação, uma vez que não fora comprovada a efetiva
prestação do serviço.
Não basta estar de acordo com as normas do órgão
regulador se as telas sistêmicas são lacunosas a respeito do tema; afora
isso, tal cobrança relata apenas preenchimento de espaços para
avaliação de veículo usado que, no caso presente, não se incorporou
aos dados e subsídios do procedimento.
Adotada essa linha de raciocínio, portanto, não deve
ser preservada a tarifa de avaliação, apenas aquela de cadastro e
registro do gravame, sendo o seguro prestamista também abusivo,
consubstanciando venda casada.
A verba honorária classificada encontra respaldo na
perspectiva de decaimento a maior ou menor grau, não podendo ser
reputada abusiva ou excessiva.
Inaplicável a regra do artigo 1.022 do CPC, faltante o
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004044-56.2019.8.26.0462/50000 -Voto no 45058
4
Divisada
a
questão
enfrentada,
permanece
o
entendimento do Colegiado, dando correto desate ao litígio.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITO os declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator